Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707758-10.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULES DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: SAULO ELEUTERIO COSTA, BEATRIZ ARANHA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por HERCULES DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença proferida em ação de rescisão contratual ajuizada por SAULO ELEUTERIO COSTA e BEATRIZ ARANHA DE SOUZA. Infere-se dos autos que o apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação, no entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se o recorrente, HERCULES DOS SANTOS RIBEIRO, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ele assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 16:07:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador